Tribunal: TJMT
Processo: 1006741-04.2024.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006741-04.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), MARIA JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 930.471.771-04 (AGRAVADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO DE APELAÇÃO
.
EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ.
IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS
.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal, em razão da ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, além da constatação
da

in
viabilidade
da
juntada de documento
em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir
a validade do
protesto da CDA
conforme exigido pelo tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ, para o prosseguimento dos autos fiscais
, bem como avaliar se a apresentação do documento em momento posterior ao ajuizamento, especificamente em sede recursal, é admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conforme o
Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ,
o ajuizamento da Execução Fiscal exige
,
cumulativamente,
a prévia
tentativa de conciliação administrativa

e o protesto do título, salvo comprovação de inadequação dessa medida.

4.
O protesto do título, conforme o artigo 3º da Lei nº 9.492/1997, é ato privativo do Tabelião de Protesto de Títulos. A documentação emitida por autoridade incompetente não possui fé pública e, por consequência, não comprova o cumprimento da exigência legal.

5.
O art. 435, parágrafo único, do CPC, estabelece a inadmissibilidade da apresentação de documentos novos em grau recursal sem justificativa plausível para sua extemporaneidade, razão pela qual sua juntada não será admitida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Agravo interno conhecido e não provido, em razão do descumprimento das exigências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ
, além do não conhecimento do documento extemporâneo
.

Tese de julgamento:

1.
O protesto do título, assim como sua devida comprovação, são requisitos indispensáveis para o ajuizamento da execução fiscal, conforme disposto no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2.
A apresentação extemporânea de documentos em grau recursal somente será admitida se houver justificativa plausível que explique a sua juntada tardia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
320,
435 e 1.021; Resolução CNJ nº 547/2024,
arts
. 2º e 3º; Lei nº 9.492/1997, art. 3º
.

Jurisprudência relevante citada
:
Tema 1.184 do STF
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Município de Cáceres contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de ID
.

241729830
, que extinguiu o feito em razão da ausência do preenchimento dos requisitos previstos no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

O agravante argumenta, em síntese, que preencheu os requisitos estabelecidos no referido tema e resolução. Alega, ainda, que a
s
certid
ões
de protesto anexada
s
aos autos (
IDs
.

241729824
,
241729826
,
241729827

e
241729828
) detém fé pública, pois fo
ram
emitida
s
pelo sistema de arrecadação de tributos do Município, atendendo, assim, aos requisitos exigidos para a propositura da demanda.

Sustenta
, também,

que tanto a sentença do Juízo Singular (ID.
241729830
), como a Decisão Monocrática (ID.
247280664
), suscitam, de formar genérica, a ausência da comprovação do Protesto trazido na Emenda à Inicial.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso para anular a sentença e a decisão monocrática, em razão do cumprimento dos requisitos previstos no Tema 1.184 do ST
F
(ID.
250005168
)
.

Sem contrarrazões
(ID.
250028686
)
.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça
(Súmula 189/STJ)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravo interno
interposto pela parte recorrente
é regular, tempestivo e cabível
.
Dessa

forma, conheço do recurso.

A controvérsia apresentada no recurso de agravo interno refere-se à extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, considerando o
não
cumprimento dos requisitos para o ajuizamento da execução fiscal, quais sejam, o protesto e a tentativa de conciliação administrativa (REFIS).

O agravante argumenta que a certidão de protesto anexada aos autos no momento da emenda à inicial, é dotada de fé pública
, sendo capaz de configurar o protesto da CDA
. Por essa razão, sustenta que a execução fiscal está adequada aos requisitos estabelecidos no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Nota-se que o
tema 1.184, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208, em sede repercussão geral, decidiu ser
legitima a extinção de execução fiscal de baixo valor ante à ausência de interesse de agir.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido dois critérios para o ajuizamento da ação de execução fiscal. Cito:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.184 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Relatora, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes e, parcialmente, o Ministro Luiz Fux. Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 19.12.2023.”
(destaquei)

Desse entendimento, decorreu a edição da Resolução nº 547, de 22/02/2024, pelo Conselho Nacional de Justiça, que “
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF
”.

Dentre as medidas, o art. 2º, da citada Resolução, traz como condição para o ajuizamento da execução fiscal a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, senão vejamos:

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.

§ 1º. A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º. A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º. Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente (destaquei)

E, ainda:

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I –
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, art. 20-B, § 3º, I);

II –
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos
sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

(destaquei)

Em suma, de acordo com a tese firmada pelo STF, é legítima a extinção das execuções fiscais de baixo valor em virtude da falta de interesse de agir da Fazenda Pública, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, desde que sejam atendidas determinadas exigências, tais como a tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título, salvo se ficar evidenciada a inadequação da medida.

Na hipótese dos autos, o agravante demonstrou a existência do Programa de Recuperação de Créditos (REFIS) (ID
.

241729823
), cumprindo a exigência prevista no artigo 2º da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Todavia, quanto à exigência do artigo 3º da referida resolução, observa-se que não foi cumprida, uma vez que o mero encaminhamento da dívida não
comprova o protesto do título
.

Ademais, c
umpre ressaltar que o protesto é um ato privativo do Tabeliã
o
de Protesto de Títulos, conforme exposto no artigo 3° da Lei nº 9.492/1997 (Lei do Protesto). Cito:

“Art. 3º
Compete privativamente ao Tabelião de Protesto de Títulos
, na tutela dos interesses públicos e privados, a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento, do título e de outros documentos de dívida, bem como
lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo
,
proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados, na forma desta Lei.” (destaquei)

Nesse sentido, considerando que a certidão de protesto foi emitida por autoridade incompetente, a documentação apresentada não detém fé pública e, portanto, não comprova a realização do protesto.

Cito jurisprudência deste sodalício:

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Execução Fiscal. Ausência de Comprovação de Protesto do Título. Inovação recursal. Manutenção da Decisão Monocrática.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Cáceres contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão da falta de comprovação do protesto do título.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática foi correta ao manter a extinção da execução fiscal por falta de protesto prévio do título, exigido para o ajuizamento da demanda.

III. Razões de decidir

3. A Resolução nº 547/2024 exige a prévia tentativa de conciliação e o protesto do título para o ajuizamento de execução fiscal.

4. No caso concreto, o Município de Cáceres não comprovou adequadamente a efetivação do protesto, o que inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal, conforme as normas aplicáveis.

5. Documentos apresentados pelo ente municipal não possuem fé pública por não terem sido emitidos pela autoridade competente, não sendo aptos para comprovar a exigência legal.

6. O recurso de agravo interno, ao trazer documento não apreciado no juízo de origem, configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Para o ajuizamento de execução fiscal é indispensável a comprovação do protesto do título, conforme exigido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ. A ausência dessa comprovação inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal, ensejando sua extinção por falta de interesse de agir."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Resolução CNJ nº 547/2024,
arts
. 2º e 3º; Lei n.º 9.492/1997. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Tema 1.184; STJ,
AREsp
1.020.939/RS, rel. Min. Francisco Falcão.

(
TJMT
1007227-86.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024)
(destaquei)

Ademais, com relação à documentação anexada no ID.
250005173
, verifica-se que ela já havia sido incluída no recurso de apelação do Ente Municipal (ID.
241729833
).

Nota-se que, tanto na interposição do Recurso de Apelação (ID.
241729832
) quanto no Agravo Regimental Cível (ID.
250005168
), o Município de Cáceres não apresentou qualquer justificativa para a juntada extemporânea da documentação.

Cumpre reforçar que
o artigo 320 do Código de Processo Civil dispõe que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, evidenciando a necessidade de sua apresentação em momento oportuno “com os documentos indispensáveis à propositura da ação”, o que não ocorreu na hipótese.

E, o artigo 435, do CPC
aponta
que:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos
formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte
de acordo com o art. 5º. (destaquei)

No caso em questão, o Município apelante ajuizou a presente execução fiscal após a fixação do entendimento consolidado no Tema 1.184 do STF, que estabelece um marco temporal.

De acordo com o referido tema, para as execuções fiscais ajuizadas após 22/02/2024, é obrigatória a instrução do processo com a
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
e o
Protesto da Certidão de Dívida Ativa, hipótese que não se aplica aos autos.

Dessa forma, não se admite a juntada de documentação essencial em sede recursal sem qualquer justificativa para sua apresentação extemporânea.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – AGENTE DE COMBATE À ENDEMIA – SERVIDOR PÚBLICO NÃO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO – REGRA DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTO DE MANEIRA EXTEMPORÂNEA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTO JÁ EXISTENTE HÁ MAIS DE UM ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – OMISSÃO NO TOCANTE À INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERIFICAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO PARTICULAR REJEITADOS – ACLARATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ ACOLHIDOS.
Não é admitida a juntada de documentos após a sentença, nem mesmo nos Embargos de Declaração, salvo as hipóteses de documento novo, na forma do art. 435 do Código de Processo Civil, situação distinta do caso, em que o documento já era do conhecimento do Embargante desde antes do julgamento do recurso de apelação
. A motivação contrária ao interesse da parte não
autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Com o êxito recursal do Município de Cuiabá/MT e consequente declaração de improcedência dos pleitos vindicados na inicial, de rigor o acolhimento dos
aclaratórios
para sanar a omissão acerca da inversão do ônus
da
sucumbência. Embargos de Declaração do particular rejeitados.
Aclaratórios
do Município de Cuiabá/MT acolhidos. (TJMT 1014458-64.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – CAPÍTULO RECURSAL NÃO CONHECIDO – ADICIONAL DE PENOSIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONDIÇÃO PENOSA COMPROVADA – PAGAMENTO A PARTIR DO LAUDO TÉCNICO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO – PRECEDENTES DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE LUCINEIA DA SILVA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA, MT, NÃO PROVIDO.

1. Se os documentos juntados com a apelação
referem-se
a fatos anteriores à sentença, dos quais a parte possuía conhecimento, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, tais não se enquadram como novos, a teor do art. 435, do CPC, de modo que não devem ser conhecidos
.

2. Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

3. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o pagamento
de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”. (STJ - PUIL 413/RS - Rel. Min. Bendito Gonçalves,
DJe
de 18/4/2018).

4. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2°, do mesmo artigo.

(
TJMT
0001807-13.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)
(destaquei)

Face

a
o exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO

ao agravo
interno
interposto,
mantendo a decisão monocrática inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025